Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706879-44.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IAGO ARAUJO DOS SANTOS, LAERCIO DOS SANTOS, JOAO PAULO ARAUJO DE SOUZA SANTOS PACIENTE: ROBSON MEDEIROS DE MORAES AUTORIDADE: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IAGO ARAUJO DOS SANTOS, LAERCIO DOS SANTOS e JOAO PAULO ARAUJO DE SOUZA SANTOS em favor de ROBSON MEDEIROS DE MORAIS, no qual apontam como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes narram que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por incurso no art. 333 do Código Penal. Informam que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal expediu mandado de prisão e o paciente, ao tomar conhecimento, em 24/11/2021, se apresentou à Autoridade Policial na Delegacia de Polícia mais próxima de sua residência (DP de Novo Gama – GO), visando dar início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta. Em síntese, afirmam que, cumprido o mandado de prisão, o paciente foi encaminhado para a Unidade Prisional de Novo Gama – GO, onde, desde a data da prisão é mantido em regime fechado, aguardando que seja realizado seu recambiamento para o estabelecimento prisional do Distrito Federal adequado para cumprimento de pena no regime que foi fixado em sentença, qual seja, o regime semiaberto. Requerem, em liminar e no mérito, a concessão da ordem determinando o cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoração eletrônica até que seja regularizado o recambimanto, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. A liminar foi indeferida (ID 33362634). As informações não foram prestadas. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que o writ seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto (ID 37390209). É o relatório. Decido. Conforme se verifica nos autos da Execução n. 0407087-90.2021.8.07.0015[1], o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA concedeu, em favor do paciente, a progressão ao regime aberto, com imposição de prisão domiciliar. Em razão disso, foi determinada a colocação do paciente em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura. Diante disso, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente de seu objeto. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. [1] SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – acessado em 18/7/2022. Brasília, 18 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador